Tribunal: TJES
Processo: 5000049-43.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-43.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURINA PEREIRA TIAGO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000049-43.2022.8.08.0015

ORIGEM:

Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: MAURINA PEREIRA TIAGO

RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A, MOVEIS LINHARES LTDA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA RECONHECIDA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO NOME INEXISTENTE. AUSÊNCIA DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, pela qual requerente, ora recorrente, alega cobranças indevidas por parte das requeridas, referente a valores que desconhece, tais como: valor de R$ 83,84 (oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) da primeira requerida, valores de R$ 2.593,38 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos, e outra de R$ 4.911,30 (quatro mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), originários da segunda requerida, essas duas últimas teriam restringido seu nome junto à Serasa, razão pela qual requer a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência de débitos objeto da lide. a condenação das rés, ao pagamento de indenização por danos morais, sendo 10.000,00 (dez mil reais) para a primeira requerida e 15.000,00 (quinze mil reais) para a segunda requerida..

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes nos seguintes termos:
“POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de id 14383508. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995..”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos exordiais. Contrarrazões pelas partes requeridas, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Analisando detidamente o acervo probatório constante dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

(5). Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança indevida de dívida, e da ocorrência, ou não dos danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

(6) Pois bem. Entendo que são fatos incontroversos e comprovados nos autos, a inexistência da dívida perante a requerida LOJAS AVENIDA S/A, que reconheceu

falha em seu sistema operacional em sede de contestação, e que houve a indicação, por parte das requeridas MOVEIS LINHARES LTDA E HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, de valores para renegociação na plataforma SERASA LIMPA NOME, inscritos como grupo de dívida.

(7) A sentença deve ser reformada parcialmente, em relação ao pleito inicial de declaração de inexistência de dívida. Verifico que a requerida

LOJAS AVENIDA S/A reconheceu como indevida a cobrança do valor de R$ 83,84 (oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), por falha no sistema operacional. Em relação aos débitos contestados referente às requeridas

MOVEIS LINHARES LTDA E HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, no mesmo sentido entendo que os valores de R$ 2.593,38 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos, e de R$ 4.911,30 (quatro mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), também são inexistentes, pois ambas requeridas não comprovaram a origem das dívidas, de modo a legitimar eventuais cobranças.

(8) No que tange aos danos morais, não merece reparo a sentença recorrida. Comungo do mesmo entendimento quanto à ausência de negativação e restrição do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito. A anotação “contas atrasadas” ou “grupo de dívidas” é encontrada no Serasa Limpa Nome como portal de renegociação de dívidas, ou seja, de contas que estão atrasadas e pendentes de pagamento. Referido site é acessado por todos os comerciantes, a fim de verificar a regularidade do CPF de pretensos clientes.

(9) Portanto, o cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome é realizado para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes. A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

(10) Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que a não merece guarida a pretensão autoral em relação aos danos morais, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais in casu, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

(11) Esse é o entendimento maciço da jurisprudência das Turmas Recursais do TJ/ES e demais Tribunais do país:
“PROCESSO Nº 5002967-91.2021.8.08.0035 RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

Turma Recursal - 3ª Turma RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.”

"Recurso inominado – Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME – Descabimento – Ausência de publicidade geral – Mero aborrecimento – Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418-77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

(12). Desse modo, a r. sentença deve ser reformada para seja declarada a inexistência dos débitos cobrados individualmente, objeto da lide, conforme requerido na petição inicial, e via de consequência, seja determinada a retirada da indicação do nome da parte autora feito ao grupo de dívidas e/ou dívidas atrasadas junto à plataforma SERASA LIMPA NOME.

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para seja
DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
cobrados individualmente pelas requeridas, objeto da lide, conforme requerido na petição inicial, e via de consequência, condeno as requeridas na obrigação de fazer, consistente na retirada da indicação do nome da parte autora feito ao grupo de dívidas e/ou dívidas atrasadas junto à plataforma SERASA LIMPA NOME, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitado ao patamar de R$ 3.000,00.

(14). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)